Tribunal: STM
Processo: 7000004-56.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. EX-SOLDADO DO EXÉRCITO. RECUSA DE
OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
IN CASU, O APELADO, DE MANEIRA LIVRE E CONSCIENTE, DEIXOU DE CUMPRIR A ORDEM
RECEBIDA DE SUA SUPERIOR HIERÁRQUICA SOBRE ASSUNTO E MATÉRIA DE SERVIÇO E,
DELIBERADAMENTE, CONHECEDOR DA ILICITUDE DE SUA CONDUTA, RECUSOU-SE A
COMPARECER AO QUARTEL PARA ASSUMIR O SERVIÇO DE PLANTÃO DA 2ª CIA FUZ DO 9º BI MTZ,
APÓS TER SIDO ACIONADO EM RAZÃO DA DISPENSA DE DOIS MILITARES ANTERIORMENTE
ESCALADOS PARA O MENCIONADO SERVIÇO, QUE COMPARECERAM À UNIDADE MILITAR,
PORÉM COM SUSPEITA DE INFECÇÃO POR COVID-19.
AS MENSAGENS TROCADAS ENTRE O EX-MILITAR E A SUA SUPERIOR HIERÁRQUICA, POR MEIO
DO APLICATIVO WHATSAPP, ALÉM DE CONFIRMAREM QUE A ORDEM CERTA DE
COMPARECIMENTO AO QUARTEL FOI EFETIVAMENTE TRANSMITIDA, TAMBÉM CORROBORAM
QUE O APELADO FICOU CIENTE DA MENCIONADA ORIENTAÇÃO, SABENDO, AINDA, QUE SUA
RECUSA PODERIA RESULTAR EM PROCESSO JUDICIAL NA ESFERA PENAL MILITAR.
DESSA FORMA, ENCONTRANDO-SE SOBEJAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A
MATERIALIDADE DO DELITO, E NA AUSÊNCIA DE QUALQUER EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE E
DE ILICITUDE, É DE SER REFORMADA A SENTENÇA A QUO PARA CONDENAR O APELADO COMO
INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 163 DO CPM.
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000004-56.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MICHAEL NUNES BRANCO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar para, reformando a Sentença absolutória recorrida, condenar o ex-
Soldado do Exército MICHAEL NUNES BRANCO à pena de 1 (um) ano de detenção,
como incurso no art. 163 do CPM, com o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, e ao regime prisional inicialmente aberto para o eventual cumprimento da
pena e o direito de recorrer em liberdade, observados os termos fixados no
presente Decisum, nos termos do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ
NAZARETH. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA conheciam e
negavam provimento ao Recurso ministerial, para manter a absolvição
estampada na Sentença a quo, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

25/08/2022 15:57
:: 40001344098 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521a...
1/17
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000004-56.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MICHAEL NUNES BRANCO
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
EX-SOLDADO DO EXÉRCITO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
ART.
163
DO
CPM.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
IN CASU, O APELADO, DE MANEIRA LIVRE E CONSCIENTE,
DEIXOU DE CUMPRIR A ORDEM RECEBIDA DE SUA
SUPERIOR HIERÁRQUICA SOBRE ASSUNTO E MATÉRIA DE
SERVIÇO E, DELIBERADAMENTE, CONHECEDOR DA
ILICITUDE
DE
SUA
CONDUTA,
RECUSOU-SE
A
COMPARECER AO QUARTEL PARA ASSUMIR O SERVIÇO
DE PLANTÃO DA 2ª CIA FUZ DO 9º BI MTZ, APÓS TER SIDO
ACIONADO EM RAZÃO DA DISPENSA DE DOIS MILITARES
ANTERIORMENTE ESCALADOS PARA O MENCIONADO
SERVIÇO, QUE COMPARECERAM À UNIDADE MILITAR,
PORÉM COM SUSPEITA DE INFECÇÃO POR COVID-19.
AS MENSAGENS TROCADAS ENTRE O EX-MILITAR E A
SUA SUPERIOR HIERÁRQUICA, POR MEIO DO APLICATIVO
WHATSAPP, ALÉM DE CONFIRMAREM QUE A ORDEM
CERTA
DE
COMPARECIMENTO
AO
QUARTEL
FOI
EFETIVAMENTE TRANSMITIDA, TAMBÉM CORROBORAM
QUE O APELADO FICOU CIENTE DA MENCIONADA
ORIENTAÇÃO, SABENDO, AINDA, QUE SUA RECUSA
PODERIA RESULTAR EM PROCESSO JUDICIAL NA ESFERA
PENAL MILITAR.
DESSA
FORMA,
ENCONTRANDO-SE
SOBEJAMENTE
COMPROVADAS
NOS
AUTOS
A
AUTORIA
E
A
MATERIALIDADE DO DELITO, E NA AUSÊNCIA DE
QUALQUER EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE E DE
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344098 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2022 15:57
:: 40001344098 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521a...
2/17
ILICITUDE, É DE SER REFORMADA A SENTENÇA A QUO
PARA CONDENAR O APELADO COMO INCURSO NAS
SANÇÕES DO ART. 163 DO CPM.
RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO
E
PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar
provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para,
reformando a Sentença absolutória recorrida, condenar o ex-Soldado do Exército
MICHAEL NUNES BRANCO à pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no
art. 163 do CPM, com o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, ao regime
prisional inicialmente aberto para o eventual cumprimento da pena e o de recorrer
em liberdade.
Brasília, 23 de junho de 2022.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
(MPM), em face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ)
para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que, em 28/09/2021, por maioria (4 x 1),
absolveu o ex-Soldado do Exército MICHAEL NUNES BRANCO da imputação da
prática do crime tipificado no art. 163 do CPM (recusa de obediência), com fulcro
no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Narra a exordial acusatória que, no dia 05/07/2020, o Apelante, ex-Sd
BRANCO, servindo no 9º Batalhão de Infantaria Motorizado (9º BI Mtz), na cidade
de Pelotas/RS, recusou-se a comparecer ao quartel para assumir o serviço de Plantão
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344098 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2022 15:57
:: 40001344098 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521a...
3/17
da 2ª Cia Fuz, após ter sido acionado por sua superior hierárquica, em razão da
dispensa de dois militares, escalados para o serviço, com suspeita de infecção por
COVID-19, in litteris (APM nº 7000157-49.2020.7.03.0203, Evento 1, Doc. 1):
“1. Conforme consta dos presentes autos, no dia 05 de julho de 2020, por volta das
9:00h, após a dispensa de dois militares da 2ª Cia Fuz, escalados para Guarda do
9º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Pelotas - RS, por suspeita de infecção
pela COVID-19, o 1º TEN ALEXANDRE CORRÊA DE OLIVEIRA, Oficial de Dia
da OM, de 05 de julho de 2020, realocou dois outros militares, que estavam
escalados como plantões da mesma Subunidade, para assumirem o serviço na
Guarda, no lugar dos soldados dispensados.
2. Após isso, o citado Oficial de Dia da OM ordenou a 3º SGT FOLGERINE,
Sargento de Dia da 2ª Cia Fuz, para que entrasse em contato com o Sargenteante
da sua SU, 3º SGT AQUILES, para que tomassem as medidas necessárias para
escalar e acionar outros militares necessários para assumir o serviço de Plantão a
SU, naquele dia.
3. Então, após entrar em contato com o 3º SGT AQUILES, a 3º SGT FOLGERINE
foi orientada a acionar dois militares pelo Plano de Chamada da SU, tendo sido
contato, um deles, o ora denunciado, SD EV BRANCO. Em um primeiro momento, o
miliar informou que estava distante, em uma festa de família, que demoraria a
chegar no quartel. Então, o militar foi autorizado a se apresentar na OM por volta
das 12:00h, para entrar de serviço.
4. Todavia, por volta das 11:00h, o SD EV BRANCO, via WhatsApp, informou a 3º
SGT FOLGERINE que não poderia comparecer a OM, pois seus uniformes
estariam molhados, sendo informado, pela referida graduada, sobre as
consequências do não cumprimento da ordem (Evento 01, Doc. 01, fl. 08 e Doc. 02,
fl. 05).
5. Posteriormente, a 3º SGT FOLGERINE informou ao 1º TEN DE OLIVEIRA,
Oficial de Dia da OM, que tentou entrar em contato com o SD EV BRANCO, mas
foi atendida por alguém que se identificou como sendo irmã do Soldado, que
informou que o seu irmão estava impossibilitado de assumir o serviço, por conta de
seu uniforme estar na máquina de lavar.
6. Logo a seguir, alegando a impossibilidade de usar seu celular, surgida
repentinamente, o ora denunciado, através do aparelho de sua irmã, por meio do
aplicativo de WhatsApp, manteve troca de mensagens com a 3º SGT FOLGERINE,
com o seguinte teor:
Sgt FOLGERINE - ‘A orientação é que se vc não vier, terá que responder
FATD.’
Sd EV BRANCO - ‘Vcs ligam em cima da hr o cara ta despreparado sem
farda e quer q vá sem roupa tem 90 poucos bonecos e por causa disso tenho q
assinar um FATD por conta de que eu n vou conseguir ir aí é pra jogar pra
bunda dos outros. n quero pôr a culpa na senhora mas eu n tenho como ir
sem condições sai de plantão ontem hj minha folga’
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344098 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2022 15:57
:: 40001344098 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521a...
4/17
Sd EV BRANCO - ‘Segunda-feira eu falo com o TN’ (TN-tenente)
Sd EV BRANCO - ‘Ok’
Sgt FOLGERINE - ‘Importante você saber que poderá responder na justiça
por se recusar tirar o serviço’.
7. O fato também foi comunicado ao 1º TEN MAXWEL, Cmt da 2ª Cia Fuz. Na
sequência, os seguintes militares: 1º TEN DE OLIVEIRA, 1º TEN MAXWEL e 3º
SGT AQUILES também tentaram entrar em contato com SD EV BRANCO, pelos
números disponíveis no Plano de Chamada da 2ª Cia Fuz. Todavia, não lograram
êxito, pois o mesmo não atendia as chamadas e não retornava as ligações.
8. Mesmo já estando ciente e tendo recebido a orientação e ordem da 3º SGT
FOLGERINE, Sargento de Dia da 2ª Cia Fuz, para comparecer na Unidade Militar,
pois fora escalado para assumir o Serviço de Plantão da SU, em substituição a
outros militares que estavam impossibilitados de executar o serviço daquele dia, o
ora denunciado, SD EV MICHAEL NUNES BRANCO, desobedeceu a ordem
recebida de superior hierárquico, sobre assunto e matéria de serviço, e,
deliberadamente, não compareceu na OM para cumprir o Serviço de Plantão da 2ª
Cia Fuz, do 9º BIMtz, em Pelotas - RS, no dia 05 de julho de 2020.
9. E, assim procedendo, o ora denunciado, de maneira livre e consciente, ao
recusar obedecer a ordem de superior sobre assunto e matéria de serviço, para
assumir o serviço de Plantão à sua SU, 2ª Cia Fuz, do 9º BIMtz, quando lhe foi
determinado, incorreu na violação da Lei Substantiva Castrense, estando incurso
nas sanções do artigo 163 (Recusa de Obediência), do Código Penal Militar.
10. Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer que seja recebida e
autuada a presente Denúncia e o denunciado citado para ser processado e julgado
perante essa Justiça Especializada, sob pena de revelia, seguindo-se com os demais
atos processuais até final condenação, ouvidas as testemunhas a seguir arroladas.
TESTEMUNHAS:
1 - 3º SGT LIDIANE FOLGERINI BARBOSA, militar do Exército Brasileiro(...);
2 - 1º TEN ALEXANDRE CORRÊA DE OLIVEIRA, militar do Exército Brasileiro
(...);
3 - 1º TEN MAXWEL BARBOSA DA SILVA, militar do Exército Brasileiro (...);
4 - 3º SGT AQUILES MELO DA SILVA, militar do Exército Brasileiro (...).”.
Serviu de base à denúncia o IPM nº 7000131-51.2020.7.03.0203,
contendo as principais peças: Portaria IPM Nº 001 – S1.6, de 07/07/2020, por meio
da qual o Comandante do 9º BI Mtz determinou a instauração de IPM para apurar o
fato de que “(...) o Sd EV MICHAEL NUNES BRANCO, da 2ª Cia Fuz, negou-se a
vir ao Batalhão para assumir o serviço de Plantão à SU, no dia 05 de julho de 2020
(...)” (IPM, Evento 1, Doc. 1, fls. 3/6); Parte Especial do Oficial de Dia ao
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344098 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2022 15:57
:: 40001344098 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521a...
5/17
Subcomandante do Batalhão, referente ao serviço do dia 05 para o dia 06 de julho de
2020 (domingo) (IPM, Evento 1, Doc. 1, fls. 4/5); mensagens trocadas, via
WhatsApp, entre o ex-Sd BRANCO e a Sgt FOLGERINI (IPM, Evento 1, Doc. 1,
fl. 6) (IPM, Evento 1, Doc. 2, fl. 18); Termos de Inquirição de Testemunhas (IPM,
Evento 1, Doc. 2, fls. 16/17, 19/20, 27/28; Doc. 3, fls. 29/30); Termo de Inquirição
de Indiciado (IPM, Evento 1, Doc. 2, fls. 21/23); Quadro de Trabalho Semanal da 2ª
Cia Fuz, do período de 02 a 08/03/2020 (IPM, Evento 1, Doc. 3, fls. 32/35); Plano
de Chamada da 2ª Cia Fuz (IPM, Evento 1, Doc. 3, fl. 36); Boletim Interno com a
publicação de que o ex-Sd BRANCO participou da instrução sobre crimes militares,
no dia 28/02/2020 (IPM, Evento 1, Doc. 3, fls. 37/38); Ficha Disciplinar do ex-Sd
MICHAEL NUNES BRANCO (IPM, Evento 1, Doc. 3, fl. 39); Relatório do IPM
(IPM, Evento 1, Doc. 3, fls. 41/43); e Solução do IPM (IPM, Evento 1, Doc. 4).
A denúncia foi oferecida em 07/10/2020 e recebida em 22/10/2020
(IPM, Eventos 5; 9) (APM, Evento 1, Docs. 1/2).
Na manifestação em separado, protocolada na mesma data que a
exordial acusatória, em 07/10/2020, o MPM consignou que a real intenção do
soldado era “(...) a de expressar, de forma veemente, a sua contrariedade e se
recusar a obedecer à determinação de comparecer na OM, para tirar o serviço de
plantão da SU, para o qual estava sendo convocado”, apesar das palavras utilizadas
pelo Denunciado, em mensagem enviada pelo aplicativo WhatsApp, à graduada Sgt
FOLGERINI, terem sido interpretadas, pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar,
como sendo de “(...) conteúdo de notório desacato (...) a superior hierárquico”.
Nesse sentido, o Procurador de Justiça Militar requereu o
arquivamento dos autos com relação à prática, em tese, do art. 298 do CPM
(desacato a superior), com fundamento no art. 397 do CPPM, sem prejuízo do
disposto no art. 25 do mesmo Codex, devendo a conduta ser apurada “(...) na esfera
administrativa/disciplinar, pelo Comando da OM, como transgressão disciplinar, em
conformidade com o Regulamento Disciplinar do Exército (RDE)” (IPM, Evento 6).
Em 22/10/2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM acolheu, integralmente, o requerimento do Parquet Militar e
determinou o arquivamento do procedimento investigatório quanto ao delito de
desacato a superior (IPM, Evento 8):
“Assiste razão ao Ministério Público Militar, porquanto, como assinalado na
promoção de arquivamento, não se depreende dos elementos de informação (até
então apurados) elementos suficientes para configuração do crime de Desacato a
Superior (art. 298 do CPM).
(...)
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344098 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2022 15:57
:: 40001344098 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521a...
6/17
Com efeito, para a configuração do crime ínsito no art. 298 do Código Penal
Militar, é imprescindível que o sujeito ativo da conduta atue com o especial fim de
agir, ou seja, é necessário que esteja presente o dolo específico de menosprezar o
militar em razão da sua superioridade hierárquica.”. (Grifos no original.)
Em 09/11/2020, foram juntadas ao processo as Certidões Negativas de
Antecedentes Criminais do Apelado (APM, Evento 14, Docs. 1/4), que foi,
devidamente, citado em 16/11/2020 (APM, Evento 16, Docs. 1/2).
Em 07/12/2020, iniciada a instrução processual, foram ouvidas as
testemunhas de acusação, Ten MAXWEL BARBOSA DA SILVA, Comandante da
2ª Cia Fuz (APM, Evento 24, Vídeos 4/6); Ten ALEXANDRE CORRÊA DE
OLIVEIRA, Oficial de Dia (APM, Evento 24, Vídeos 12/14); Sgt LIDIANE
FOLGERINI BARBOSA, Sargento de Dia da 2ª Cia Fuz (APM, Evento 24, Vídeos
7/11); e Sgt AQUILES MELO DA SILVA, Sargenteante da 2ª Cia Fuz (APM,
Evento 24, Vídeos 15/17).
Instado a se manifestar, o MPM deu-se por satisfeito com a prova
testemunhal produzida (APM, Eventos 24, Vídeos 1/18; 25).
Na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, a DPU apresentou o rol de
testemunhas (APM, Evento 28).
Em 19/02/2021, o Apelado foi licenciado das fileiras do Exército
Brasileiro (APM, Evento 59).
Em 30/03/2021, foram inquiridas as testemunhas defensivas, civil
NATALIA NUNES BRANCO, irmã do Acusado (APM, Evento 65, Vídeos 3/5); ex-
Sd MIGUEL BORGERT JARDIM (APM, Evento 65, Vídeos 6/8); e ex-Sd
MIKAEL DOS SANTOS VIEIRA (APM, Evento 65, Vídeos 9/10).
A Defesa declarou-se satisfeita com a prova oral produzida (APM,
Evento 65, Vídeo 11). Na sequência, o Acusado, ex-Sd MICHAEL NUNES
BRANCO, foi interrogado (APM, Evento 65, Vídeos 12/18) (APM, Eventos 65,
Docs. 1/19; 66).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a juntada das certidões
atualizadas de antecedentes criminais do Apelado (APM, Evento 69).
A seu turno, a DPU requereu a vinda das Folhas de Alterações
completa do ex-Sd BRANCO, bem como a juntada de declaração prestada pela Sra.
JAQUELINE MORAES NUNES, mãe do Acusado, ressaltando que “(...) o acusado
estava responsável pelos cuidados de sua irmã menor de idade na data dos fatos”
(APM, Evento 72, Docs. 1/2).
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344098 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2022 15:57
:: 40001344098 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521a...
7/17
Foram atendidos os pedidos formulados pelas Partes (APM, Evento
72, Doc. 2, Evento 74, Evento 75, Docs. 1/4, e Evento 78).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM ratificou os termos da denúncia
e requereu a condenação do Apelado (APM, Evento 86).
A DPU, por sua vez, aduziu que, apesar da conduta do Acusado,
formalmente, amoldar-se à figura típica do art. 163 do CPM, o mesmo agiu
amparado em causa excludente de culpabilidade.
Nesse sentido, sustentou que, na data dos fatos, o ex-Sd BRANCO
encontrava-se responsável pela guarda de sua irmã de 5 (cinco) anos de idade, razão
pela qual encontrar-se-ia amparado pelo estado de necessidade exculpante.
Ademais, alegou que haveria uma lista com os nomes de diversos
militares que poderiam ter sido chamados para dar o serviço (um plano de chamada
de militares), “(...) tanto que o acusado não era o primeiro da lista para ser
acionado, bem como não foi o único a não comparecer ao ser chamado”.
Assim, o Acusado não teve condições de assumir o serviço por fatores
relevantes, somado ao fato de que “(...) seus superiores hierárquicos apenas lhe
deram uma informação genérica e confusa acerca das consequências que a sua
falta acarretaria”, razão pela qual deveria ser absolvido, “(...) reconhecendo-se a
exclusão da culpabilidade”.
A DPU sustentou, também, que a falta do Acusado estaria justificada,
uma vez que teria explicado a sua situação para a Sgt FOLGERINI, por meio do
aplicativo WhatsApp. Inclusive, teria sido informado pela Sgt FOLGERINI, que
“(...) para evitar responder por transgressão disciplinar (FATD), (...) poderia
apresentar a sua justificativa para o Tenente Comandante de Sub Unidade no dia
seguinte (...)”.
A DPU sustentou que da análise das mensagens, trocadas entre o
Acusado e a Sgt FOLGERINI, constata-se que o ex-Sd BRANCO não teria sido
instruído, de maneira clara, pela graduada, acerca do que acarretaria o não
acatamento ao chamado para assumir o serviço, tendo apenas recebido informações
confusas e genéricas.
Nesse sentido, o Acusado “(...) não tinha ciência das consequências
penais de seu ato, já que não recebeu instruções claras e, dentro do contexto em que
se encontrava, não lhe era exigível saber que responderia por um crime (...)”.
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344098 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2022 15:57
:: 40001344098 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521a...
8/17
Sustentou a DPU que o juízo de reprovação, para fins de verificação da
presença da culpabilidade, deve levar em consideração as características pessoais do
agente. No caso concreto, “(...) MICHAEL não possuía condições de compreender a
reprovação de sua conduta, pois acreditava que 1) responderia, no máximo, por
uma FATD, e, mesmo nesse caso, 2) o não comparecimento já estava justificado”; e
que, “(...) ante a ausência de consciência da ilicitude de sua conduta, deve ser
aplicado o erro de direito inevitável (ou erro de proibição escusável) para isentar o
réu da pena cominada ao delito imputado”.
A DPU alegou que outros militares teriam sido acionados, antes do ex-
Sd BRANCO, para guarnecer os postos de serviço na data dos fatos. Dentre esses, a
testemunha ex-Sd JARDIM, que não compareceu ao quartel porque estava em outra
cidade, e a testemunha ex-Sd SANTOS VIEIRA, que compareceu, porém sem ter
uma farda em condições de assumir o serviço; bem como o Sd ROSA SILVEIRA
que também foi acionado, mas não atendeu o telefone.
A DPU sustentou que todos os militares supracitados responderam tão
somente por transgressão disciplinar (FATD) e que apenas o Acusado teria sido
penalizado de forma mais severa, respondendo a um IPM e, posteriormente, a uma
APM.
Assim, teria havido um tratamento diferenciado do Acusado com
relação aos outros Soldados que se encontravam em situação semelhante e que a
única diferença, relevante, entre a conduta do Acusado e dos outros Soldados
citados, fora o modo como respondera à Sgt FOLGERINI, o que, nitidamente, não
foi interpretado de forma correta.
Sustentou a DPU que a penalização diferenciada do Acusado fere o
princípio da isonomia, impondo-se a sua absolvição ou, subsidiariamente, a
desclassificação de sua conduta para infração disciplinar.
Ao fim, requereu, in litteris (APM, Evento 90):
“1) a absolvição do réu MICHAEL NUNES BRANCO, ante a inexigibilidade de
conduta diversa, com fulcro no art. 439, ‘b’, ‘d’, ou ‘e’, do CPPM;
2) a absolvição do réu MICHAEL NUNES BRANCO, ante a ausência de
consciência da ilicitude, com fulcro no art. 439, ‘b’, ‘d’, ou ‘e’, do CPPM;
3) a desclassificação para infração disciplinar em respeito ao princípio da
isonomia e da proporcionalidade, considerando situações semelhantes ocorridas no
mesmo contexto;
4) subsidiariamente, em caso de condenação, seja aplicada a pena mínima,
considerando que o acusado é primário e possui bons antecedentes;
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344098 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2022 15:57
:: 40001344098 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521a...
9/17
5) que eventual condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por
penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum,
aplicável na espécie por analogia;
6) caso não haja substituição conforme requerido no item precedente, seja suspensa
a penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM.”. (Grifos nossos e no original.)
Na Sessão de Julgamento realizada em 28/09/2021, o CPJ para o
Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por maioria (4 x 1), absolveu o ex-Sd
MICHAEL NUNES BRANCO, conforme já relatado (APM, Eventos 109, Áudios
1/6; 110).
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc no dia 30/09/2021
(APM, Eventos 117; 118; 119; 130) (Apelação, Evento 1, Docs. 1, 3), tendo as
Partes sido regularmente intimadas da referida decisão (APM, Eventos 120; 121;
122; 127).
Irresignado, o MPM recorre tempestivamente (APM, Evento 127)
(Apelação, Evento 1, Doc. 2).
Nas suas razões de apelação, o Órgão Ministerial aduz que, apesar de o
decreto absolutório conter “(...) uma apreciação que é, na sua essência, puramente
subjetiva, formulada de acordo com o livre convencimento motivado dos juízes
julgadores (...)”, é indene de dúvidas que o ex-Sd MICHAEL NUNES BRANCO
agiu com a vontade livre e consciente de praticar o crime descrito no art. 163 do
CPM.
O MPM sustenta que o Apelado possuía pleno conhecimento da
ilicitude da sua recusa de obediência. Agindo de forma consciente quando
desobedeceu a ordem recebida de sua superior hierárquica, Sgt FOLGERINI, sobre
assunto e matéria de serviço, e, deliberadamente, não compareceu à Unidade Militar
para assumir o serviço de Plantão da 2ª Cia Fuz do 9º BI Mtz, para o qual fora
escalado em substituição a outros militares que estavam impossibilitados de
executar o serviço no dia dos fatos.
O MPM sustenta que as mensagens trocadas entre o Sd BRANCO e a
Sgt FOLGERINI, por meio do aplicativo WhatsApp, além de confirmarem que a
ordem de comparecimento ao quartel foi efetivamente transmitida, também
corroboram que o Apelado ficou ciente da mencionada orientação, sabendo, ainda,
que sua recusa poderia resultar em processo judicial na esfera penal militar.
A corroborar o pedido condenatório, o MPM sustenta que: o próprio
Acusado teria admitido ter tomado conhecimento do conteúdo da ordem, por meio
do celular de sua irmã; a ordem era certa e que o Acusado tinha o dever de acatá-la;
e houve a inequívoca incursão do Apelado no delito de recusa de obediência, “(...)
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344098 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2022 15:57
:: 40001344098 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521...
10/17
uma vez que, para tanto, basta o dolo genérico de desatender ordem, o que
efetivamente ocorreu (...)”, não se mostrando sustentáveis os fundamentos da
decisão recorrida.
Assim, entende o representante ministerial que, diante da robustez das
provas produzidas, restaram cabalmente comprovadas a autoria e a materialidade do
crime, assim como o dolo na conduta do Apelado, que se amolda, perfeitamente, ao
tipo penal do art. 163 do CPM.
Requer, em conclusão, “(...) o PROVIMENTO do presente Recurso de
Apelação, para a reforma da Sentença do Juízo ‘a quo’ e a consequente
CONDENAÇÃO do acusado, MICHAEL NUNES BRANCO, como incurso no Art.
163 do Código Penal Militar (CPM)” (APM, Evento 133) (Apelação, Evento 1,
Doc. 4).
Nas contrarrazões, a DPU rebate os argumentos ministeriais, repisando
as teses arguidas nas suas Alegações Escritas e pugnando pela manutenção da
Sentença absolutória (APM, Evento 140) (Apelação, Evento 1, Doc. 5).
Em 18/10/2021, foi certificado o trânsito em julgado da Sentença para
a Defesa (APM, Evento 128).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opina pelo
provimento do presente apelo, “(...) com a reforma da r. Sentença absolutória a quo,
para que o ex-Sd Ex MICHAEL NUNES BRANCO seja condenado pela prática do
crime de recusa de obediência, previsto no art. 163 do CPM” (Apelação, Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se o MPM contra a Sentença prolatada pelo CPJ/Ex da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, que, por maioria (4 x 1), absolveu o ex-Sd MICHAEL
NUNES BRANCO da imputação da prática do crime tipificado no art. 163 do CPM
(recusa de obediência), com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Data vênia ao entendimento do Conselho Julgador de primeira
instância, inteira razão assiste ao Parquet das Armas, visto que há provas robustas,
nos autos, que comprovam a materialidade do crime, bem como a autoria e a
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344098 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2022 15:57
:: 40001344098 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521a...
11/17
culpabilidade do Apelado.
Consta que, no dia 05/07/2020, o Apelado, servindo no 9º Batalhão de
Infantaria Motorizado (9º BI Mtz), na cidade de Pelotas/RS, de maneira livre e
consciente, deixou de cumprir a ordem recebida de sua superior hierárquica,
Sgt FOLGERINI, e se recusou a comparecer ao quartel para assumir o serviço de
Plantão da 2ª Cia Fuz, após ter sido acionado em razão da dispensa de 2 (dois)
militares anteriormente escalados para o mencionado serviço, que compareceram à
Unidade Militar, porém com suspeita de infecção por COVID-19.
Não sem razão, o art. 163 do CPM está inserido na Parte Especial do
CPM, em seu Título II, que trata “DOS CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU
DISCIPLINA MILITAR”, mais especificamente dentro do Capítulo V, que versa a
respeito “DA INSUBORDINAÇÃO”.
Nesse contexto, o art. 163 do CPM assevera que praticará o crime o
subordinado que se “recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou
matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou
instrução.”.
Trata-se, pois, de tipo penal que exige o dolo, ou seja, a vontade livre e
consciente de se recusar a obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de
serviço ou relacionada a dever imposto em lei, regulamento ou instrução, que se
consuma no exato momento em que a recusa é expressa.
O referido crime visa a salvaguarda da hierarquia e da disciplina
militares, bens jurídicos, merecedores da tutela penal, caríssimos às organizações
castrenses.
Feitas tais considerações, temos que, no caso dos autos, a autoria e a
materialidade do crime de recusa de obediência do art. 163 do CPM são incontestes,
encontrando-se plenamente comprovadas pelo interrogatório do Apelado, em Juízo,
e pelos depoimentos das testemunhas tanto de Acusação quanto de Defesa, Ten
MAXWEL BARBOSA DA SILVA, Comandante da 2ª Cia Fuz; Ten ALEXANDRE
CORRÊA DE OLIVEIRA, Oficial de Dia; Sgt LIDIANE FOLGERINI
BARBOSA, Sargento de Dia da 2ª Cia Fuz; Sgt AQUILES MELO DA SILVA,
Sargenteante da 2ª Cia Fuz; ex-Sd MIGUEL BORGERT JARDIM; e ex-Sd
MIKAEL DOS SANTOS VIEIRA (APM, Eventos 24, Vídeos 4/17; 65, Vídeos
6/10).
Ademais, incontroversa também é a prova documental reunida nos
autos do IPM, precipuamente pelas seguintes peças: 1) Parte Especial do Oficial de
Dia ao Subcomandante do Batalhão, referente ao serviço do dia 05 para o dia
06/07/2020 (IPM, Evento 1, Doc. 1, fls. 4/5); 2) mensagens trocadas, via WhatsApp,
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344098 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2022 15:57
:: 40001344098 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521...
12/17
entre o ex-Sd BRANCO e a Sgt FOLGERINI (IPM, Evento 1, Doc. 1, fl. 6) (IPM,
Evento 1, Doc. 2, fl. 18); 3) Termos de Inquirição de Testemunhas (IPM, Evento 1,
Doc. 2, fls. 16/17, 19/20, 27/28; Doc. 3, fls. 29/30); 4) Termo de Inquirição de
Indiciado (IPM, Evento 1, Doc. 2, fls. 21/23); 5) Quadro de Trabalho Semanal da 2ª
Cia Fuz, do período de 02 a 08/03/2020 (IPM, Evento 1, Doc. 3, fls. 32/35); 6)
Plano de Chamada da 2ª Cia Fuz (IPM, Evento 1, Doc. 3, fl. 36); e 7) Boletim
Interno com a publicação de que o ex-Sd BRANCO participou da instrução sobre
crimes militares, no dia 28/02/2020 (IPM, Evento 1, Doc. 3, fls. 37/38), tudo em
consonância com os demais elementos instrutórios do processo.
Comprovadas a autoria e a materialidade do delito imputado ao
Apelado, a própria Defesa, em suas contrarrazões, reconhece a presença do dolo na
conduta do ex-Sd MICHAEL NUNES BRANCO, quando afirma que:
“Não obstante a conduta do réu amolde-se formalmente à figura típica da recusa
de obediência, mercê da recusa, negar acatamento, obediência à ordem superior,
está ela amparada por causa excludente de culpabilidade, o que deve conduzir ao
veredicto absolutório.
(...)
Apesar de ser dever do militar, ao ser acionado, comparecer na OM para assumir
o serviço de acordo com o regulamento do Exército, a conduta descrita na
denúncia não feriu significativamente o bem jurídico penalmente tutelado, qual
seja, a Administração Militar, no sentido da normalidade de sua gestão
administrativa.”. (Grifos nossos e no original.)
No que tange ao enfrentamento das teses defensivas, não merece
acolhida qualquer dos argumentos levantados pela DPU, quais sejam, a atipicidade
subjetiva da conduta, em virtude da ausência de dolo; a exclusão de culpabilidade
por inexigibilidade de conduta diversa; a isenção de pena ante o erro de direito; a
violação ao princípio da igualdade; e a desclassificação da conduta para transgressão
disciplinar.
Na esteira das considerações sustentadas, oralmente, pelo Promotor de
Justiça Militar, inicialmente impõe-se frisar que a obediência é a razão de ser de uma
Força Armada, sendo o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens o que
garante os pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina, verdadeiros nortes
das instituições militares.
No dia dos fatos, o ex-Sd BRANCO recebeu, de sua superior
hierárquica, uma ordem direta, clara, imperativa, correta e necessária ao bom
funcionamento da organização militar, e, mesmo ciente das possíveis consequências
administrativas e criminais da sua recusa de obediência, deliberadamente, não a
cumpriu.
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344098 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2022 15:57
:: 40001344098 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521...
13/17
Aliás, nesse ponto, é importante repisar que as advertências quanto à
possibilidade de vir a ser responsabilizado nas esferas administrativa e criminal
foram-lhe repassadas por sua superior hierárquica, o que, aliás, nem era necessário,
pois não se pode admitir que um Soldado, incorporado no início do ano, no mês de
julho ainda não soubesse quais eram seus deveres e obrigações.
Assim, é inconteste que o ex-militar não tinha nenhuma dúvida de
como deveria proceder, tanto é que, no primeiro contato que teve com a Sgt
FOLGERINI, afirmou que estava distante da OM, em uma festa de família, mas
que iria sim comparecer à sua unidade militar para assumir o posto de serviço para o
qual estava sendo acionado, tendo sido, inclusive, acertado com sua superior
hierárquica o horário das 12h para a sua chegada ao quartel.
Ocorre que, apesar de o ex-Sd BRANCO ter plena ciência da sua
obrigação de comparecer à OM, nos contatos subsequentes, passou a alegar
subterfúgios para não cumprir o que lhe foi expressamente ordenado, alegando,
dentre outros impedimentos, que todas as suas fardas estavam molhadas dentro da
máquina de lavar roupas, valendo-se, inclusive, do aparelho celular de sua irmã para
o envio de mensagens via aplicativo WhatsApp, sob a justificativa de que o seu
celular estava com defeito.
Cumpre ressaltar que, naquele dia, em nenhum momento o ex-Sd
BRANCO mencionou que era o único responsável por cuidar de sua irmã de 5
(cinco) anos de idade, o que absolutamente não é crível, uma vez que tal informação
somente surgiu por ocasião de sua inquirição como Indiciado (IPM, Evento 1, Doc.
2, fls. 21/23).
A própria DPU, considerando a improcedência da tese de cuidados da
irmã, traz, na defesa do Apelado, como tese alternativa, a isenção da pena em
virtude da configuração de erro de direito. Para tanto, sustenta que, no entender do
ex-Sd BRANCO, o fato não era tão grave, pois a Sgt FOLGERINI havia dito que
ele responderia a uma FATD.
Ora, não se pode olvidar das próprias trocas de mensagens e dos teores
de seus textos, onde, ao final, a Sgt FOLGERINI explicitamente informa ao ex-Sd
BRANCO que é “Importante você saber que poderá responder na justiça por se
recusar tirar o serviço” (Grifo nosso).
Nas trocas de mensagens via WhatsApp, verifica-se claramente que o
ex-Sd BRANCO não tinha nenhuma escusa para se eximir do cumprimento da
ordem recebida. Aliás, os argumentos usados pelo ex-militar mostram-se bastante
levianos para justificar a desobediência da norma e da ordem.
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344098 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2022 15:57
:: 40001344098 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521...
14/17
Ademais, após as várias tentativas de contato por parte da Sargento de
Dia, do Comandante da 2ª Cia Fuz e do Oficial de Dia, o ex-Sd BRANCO sequer se
deu ao trabalho de ele próprio telefonar para seus superiores hierárquicos, tendo se
apresentado na OM apenas no dia seguinte.
Tais fatos tornam a conduta do Apelado um ilícito demasiadamente
grave e inaceitável no âmbito castrense, chegando a atingir as vias de um crime
militar, não havendo, assim, que se falar em violação ao princípio da igualdade, nem
mesmo em desclassificação para transgressão disciplinar.
A corroborar a configuração do crime do art. 163 do CPM e a presença
de dolo na conduta do ex-Sd BRANCO, merecem destaque as considerações
expendidas no Parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA
CELIA RAYMUNDO, a seguir transcritas, in litteris (Apelação, Evento 6):
“A autoria e materialidade delitivas restam incontestes, em especial pelo relato do
próprio Apelado que não nega o fato que lhe foi imputado na Denúncia, em
perfeita harmonia com a prova testemunhal colhida no curso do processo, em
especial da 3º SGT LIDIANE FOLGERINI BARBOSA, a qual ressaltou indene de
dúvida na troca de mensagens, via WhatsApp, sobre as consequências de tal recusa,
conforme consta nos autos.
É sabido que o tipo penal militar em comento tutela a disciplina e a autoridade
militar, não se tratava-se, portanto, de uma faculdade do acusado em comparecer
ou não à OM para assumir o serviço de plantão, conforme ordem emanada do
Oficial de dia, ou seja, era uma obrigação do então Soldado que deve obediência à
autoridade superior relativa à matéria de serviço, além da obediência aos
princípios da hierarquia e disciplina militares.
Portanto, era plenamente exigível outra conduta do jovem Soldado, que estava em
pleno gozo de sua saúde mental e com inteira capacidade de entender as
consequências de seu ato em recusar obediência à ordem superior sobre assunto
de serviço da OM, tanto que consentiu com a afirmação inicial de uma
penalidade administrativa disciplinar, bem como de uma responsabilização
perante a justiça ou seja, o acusado agiu de forma dolosa (assumiu o risco do
resultado advindo de sua recusa).
A propósito, é válido reproduzir o diálogo do acusado com a Sargento Folgerine
naquele dia, conforme transcrito nas razões do MPM: (fl. 2, evento 1, Doc. 4)
Sgt FOLGERINE – ‘A orientação é que se vc não vier, terá que responder
FATD.’
Sd EV BRANCO – ‘Vcs ligam em cima da hr o cara tá despreparado sem
farda e quer q va sem roupa tem 90 poucos bonecos e por causa disso tenho q
assinar um FATD por conta de que eu n vou conseguir ir aí é pra jogar pra
bunda dos outros. N quero pôr a culpa na senhora mas eu n tenho como ir
sem condições sai de plantão ontem hj minha folga’
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344098 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2022 15:57
:: 40001344098 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521...
15/17
Sd EV BRANCO – ‘Segunda-feira eu falo com o TN’ (TN-tenente)
Sd EV BRANCO – ‘Ok’
Sgt FOLGERINE – ‘Importante você saber que poderá responder na justiça
por se recusar tirar o serviço’
Oportuno destacar que alegação de que a sua farda estaria molhada não exime de
sua responsabilidade como militar à época dos fatos, notadamente porque em
casos tais poderia ser fornecido o fardamento pela OM, ou até mesmo o
empréstimo de outro colega de farda, e não simplesmente abster-se de sua
obrigação de comparecimento à OM, conforme se observa na atitude oposta do
então SD EV MIKAEL DOS SANTOS VIEIRA que obedeceu à ordem de
comparecimento e tirou serviço com fardamento sujo (fl. 19, Sentença).”. (Grifos
nossos e no original.)
Traz, ainda, a representante da PGJM, os ensinamentos de ENIO LUIZ
ROSSETTO, in “Código Penal Militar Comentado - Parte Especial”, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2012, pp. 519/522:
“O verbo-núcleo recusar designa refutar, rejeitar, não aceitar ou não cumprir a
ordem do superior. O crime é omissivo. É um não fazer o que deveria ser feito. A
omissão, por vezes, é acompanhada de manifestações verbais ou gestos para
assinalar a recusa.
(...)
O militar que não obedecer a ordem do superior sobre o assunto ou matéria de
serviço dada com base em regulamento militar incorre na modalidade do crime da
1ª parte do art. 163.”. (Grifos nossos.)
Nesse viés, é o entendimento consubstanciado na jurisprudência desta
Corte, da qual destacam-se os seguintes julgados:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECUSA DE
OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ORDEM SUPERIOR RELACIONADA A MATÉRIA DE SERVIÇO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA. NÃO RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. Configura-se a figura típica descrita no art. 163 do
Código Penal Militar pela desobediência de ordem superior em assunto
relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar
ou de instrução. Basta, portanto, a comprovação de que o militar efetivamente
deixou de obedecer à ordem do seu superior, fato que restou devidamente
comprovado nos presentes autos, pois todos os depoimentos testemunhais são
harmônicos e convergentes em demonstrar o cometimento do crime, tornando
inviável a aplicação do Postulado in dubio pro reo. O reconhecimento de situação
de inexigibilidade de conduta diversa deve ser demonstrado pela Defesa com
provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar que a situação é dramática o
suficiente para não permitir que o agente tenha condições de discernir, com
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344098 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2022 15:57
:: 40001344098 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521...
16/17
clareza, qual bem merece ser salvo, optando, então, pelo que lhe parece mais
importante, o que não restou devidamente demonstrado nos autos. Estando
tipificada a prática delituosa do art. 163 do Código Penal Militar e considerando
que a conduta descrita nos presentes autos goza de relevância penal, porquanto
viola diretamente os pilares da hierarquia e da disciplina castrenses, não é
possível a desclassificação da conduta para infração disciplinar. Negado
provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.”. (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000201-79.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 18/06/2020. Data de Publicação:
02/07/2020.) (Grifos nossos.)
“EMENTA:
APELAÇÃO.
RECUSA
DE
OBEDIÊNCIA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA. CONFLITO ENTRE CRIME MILITAR E TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. SEARAS DISTINTAS. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. MAUS
ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A conduta de subordinado que, de
maneira livre e consciente, se recusa a atender ordem legal exequível emanada de
autoridade competente, criando evidente e inaceitável conflito com superior
hierárquico, resultando na quebra flagrante da devida disciplina castrense, perfaz
o delito previsto no art. 163 do Código Penal Militar (CPM). 2. O crime militar de
recusa de obediência não se confunde com a transgressão inserida do Regulamento
Disciplinar da Aeronáutica (RDAER). O CPM prevê e pune, como crime, a
conduta omissiva ou comissiva de se recusar a obedecer a ordem de superior. Por
sua vez, o RDAER capitula, no rol de suas infrações administrativas, a conduta
omissiva ‘deixar de cumprir’. 3. O delito de recusa de obediência tutela a estrutura
militar alicerçada nos Princípios da Hierarquia e da Disciplina e, inclusive a
própria regularidade das instituições militares. Logo, preenchido o requisito da
tipicidade material do delito, não há margem para restringir a conduta à seara
disciplinar. 4. A punição por transgressão disciplinar punida anterior, imposta no
âmbito da Administração Militar, sendo desconexa com o fato apurado em IPM ou
APM, não perfaz mau antecedente para fins de fixação de pena-base. 5. Recurso
conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.”. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7001015-62.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 07/08/2019. Data de Publicação:
28/08/2019.) (Grifos nossos.)
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na
ausência de qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser reformada a
Sentença a quo para condenar o ex-Sd Ex MICHAEL NUNES BRANCO como
incurso nas sanções do art. 163 do CPM.
Razões expostas, e em resguardo ao princípio constitucional da
individualização da pena, passo à análise da dosimetria da pena.
1ª fase da dosimetria da pena: Analisadas as circunstâncias previstas
no art. 69 do CPM, verifica-se que o Acusado é réu primário, com bons antecedentes
e boa conduta social. Assim, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico
a pena-base no mínimo legal em 1 (um) ano de detenção.
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344098 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2022 15:57
:: 40001344098 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521...
17/17
2ª fase da dosimetria da pena: Ausentes agravantes. Presente a
atenuante da menoridade prevista no inciso I do art. 72 do CPM. Entretanto, em
observância ao limite mínimo da pena, nos termos da parte final do art. 73 do CPM,
a pena intermediária é mantida no mesmo patamar em 1 (um) ano de detenção.
3ª fase da dosimetria da pena: Ausentes causas de aumento ou de
diminuição, a pena intermediária permanece no mesmo patamar, tornando-se
definitiva no quantum de 1 (um) ano de detenção.
Concedo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo
de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM, c/c o art. 606 do CPPM, mediante o
cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea
“a”, acrescidas da obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da
Execução, ficando a realização da audiência admonitória a cargo do Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, nos termos do art. 611 do CPPM.
Por fim, fixo o regime prisional inicialmente aberto para o eventual
cumprimento da pena, na forma prevista no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum,
c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984, com o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar, para, reformando a Sentença absolutória
recorrida, condenar o ex-Soldado do Exército MICHAEL NUNES BRANCO à
pena de 1 (um) ano de detenção, como incurso no art. 163 do CPM, com o direito ao
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, ao regime prisional inicialmente aberto para o
eventual cumprimento da pena e o de recorrer em liberdade, observados os termos
fixados no presente decisum.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344098v5 e
do código CRC 907f0696.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 25/8/2022, às 13:42:43
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344098 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2022 15:56
:: 40001344699 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521a5...
1/6
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000004-56.2022.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MICHAEL NUNES BRANCO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em Sessão Virtual realizada entre os dias 20/6 e 23/6/2022, votei
vencida, divergindo da douta maioria, nos seguintes termos:
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se o MPM em face da Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que, em
28/9/2021, por maioria, absolveu o ex-Sd EX MICHAEL NUNES BRANCO da
imputação da prática do crime tipificado no art. 163 do CPM (recusa de obediência),
com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Da análise dos argumentos recursais, o Apelo não merece provimento.
O Órgão Ministerial aduziu que, apesar de o Decreto Absolutório
conter apreciação subjetiva, formulada de acordo com o livre convencimento
motivado dos julgadores, é indene de dúvidas que o denunciado agiu com a vontade
livre e consciente de praticar o crime descrito no art. 163 do CPM.
Sustentou que o apelado possuía pleno conhecimento da ilicitude da
sua recusa de obediência. Agindo de forma consciente, quando desobedeceu a
ordem recebida de sua superior hierárquica, a Sgt FOLGERINI, então oficial de dia,
sobre assunto e matéria de serviço, deliberadamente, não compareceu à Unidade
Militar para assumir o serviço de Plantão da 2ª Cia Fuz do 9º BI Mtz, para o qual
fora escalado em substituição a outros militares que estavam impossibilitados de
executar o serviço no dia dos fatos, por terem supostamente contraído coronavírus.
A Acusação afiançou que as mensagens trocadas entre o acusado e a
Sgt FOLGERINI, por meio do aplicativo WhatsApp, além de confirmarem que a
ordem de comparecimento ao Quartel foi efetivamente transmitida, também
corroboram que o apelado estava ciente da mencionada orientação, sabendo, ainda,
que sua recusa poderia resultar em processo judicial na esfera penal militar.
A corroborar o pedido condenatório, o Parquet das Armas sustentou
que o próprio acusado teria admitido ter tomado conhecimento do conteúdo da
ordem, por meio do celular de sua irmã, sendo o mando certo, tendo o agente o
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344699 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2022 15:56
:: 40001344699 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521a5...
2/6
dever de acatá-lo. Ainda, a Acusação asseverou a inequívoca incursão do
denunciado no delito de recusa de obediência, uma vez que, para tanto, basta o dolo
genérico de desatender ordem, o que efetivamente ocorreu, não se mostrando
sustentáveis os fundamentos da Decisão recorrida.
Assim, entendeu o Órgão Ministerial que, diante da robustez das
provas produzidas, restaram cabalmente comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas, assim como o dolo na conduta do apelado, que se amoldou, perfeitamente,
ao tipo penal do art. 163 do CPM.
Em que pese o esforço argumentativo do Órgão Acusatório, a análise
acurada dos autos demonstra o acerto da absolvição imposta na Sentença recorrida.
O crime de recusa de obediência está tipificado na Lei Substantiva
Castrense, no seu art. 163, in verbis:
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de
serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Consoante a doutrina, o delito em tela é propriamente militar, cujo
dolo consiste na recusa do militar em obedecer a ordem do superior sobre matéria de
serviço, inclusive as relativas a dever imposto em lei, regulamento ou instrução, em
afronta à autoridade e à disciplina militares. A consumação se dá no momento em
que o agente se recusa a cumprir a ordem de superior hierárquico.
Segundo Coimbra e Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. 4. ed.
São Paulo: Saraiva, 2014, p. 845/846):
"(...) o objeto jurídico continua sendo a autoridade militar (traduzida no
descumprimento da ordem do superior), bem como a disciplina militar (perturbada
por esse descumprimento)". Para os referidos autores, o sujeito passivo do delito "é
a própria Instituição Militar, cabendo incluir aqui o superior como vítima
secundária (ofendido) ou sujeito passivo mediato".
Ademais, a jurisprudência assente dessa Superior Corte de Justiça
Castrense, assim o delimita:
EMENTA: Apelação. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA DEFESA. ACOLHIMENTO. MAIORIA.
RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 CPM. NEGADO PROVIMENTO DO MPM.
DECISÃO UNÂNIME. I - O art. 529 do CPPM determina que a apelação será
interposta dentro do prazo de cinco dias, contados da data da intimação da
sentença ou da sua leitura em pública audiência. Preliminar de não conhecimento
da apelação defensiva acolhida. Decisão majoritária. II - O crime de recusa de
obediência é propriamente militar, instantâneo, cujo dolo consiste em o militar se
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344699 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2022 15:56
:: 40001344699 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521a5...
3/6
recusar, simplesmente, a cumprir ordem de serviço que é dada pelo superior,
inclusive as previstas em lei, regulamento ou instrução. A ordem pode ser escrita
ou verbal, dada diretamente pelo superior ou por interposta pessoa, sendo
indispensável o seu conhecimento pelo subordinado. Negado provimento. Decisão
unânime. (Habeas Corpus nº. 7000197-71.2022.7.00.0000. Relatoria do Ministro
Francisco Joseli Parente Camelo. Publicação: 27/5/2022). (Grifo nosso.)
In specie, as provas carreadas nos autos não demonstram cabalmente
que a conduta atribuída ao apelado, pela qual foi absolvido em primeira instância, se
amolda à perfeição ao tipo penal previsto no art. 163 do CPM.
A autoria, a materialidade e o dolo não foram sobejamente
caracterizados, em especial pelos depoimentos colhidos em Juízo e pelo
interrogatório do agente.
Corroboro, pois, com as alegações da DPU, em suas Contrarrazões.
Conforme se observa no exame do acervo probatório, haveria uma lista com
diversos militares que poderiam ter sido chamados para substituírem os faltosos,
conforme plano de chamada de militares. O acusado sequer era o primeiro da lista
para ser acionado, bem como não foi o único a não comparecer ao ser chamado.
Assim, o agente não teve condições de assumir o serviço por fatores
relevantes, qual seja, a indisponibilidade de seu fardamento e a responsabilidade de
cuidados com sua irmã mais nova de apenas 5 (cinco) anos, somado ao fato de que
seus superiores hierárquicos apenas lhe deram uma informação genérica acerca das
consequências que a sua falta acarretaria, sendo, inclusive, esta justificada, pois teria
explicado a situação a Sgt FOLGERINI, por meio do aplicativo WhatsApp.
Ademais, ele teria sido informado pela Sgt FOLGERINI, que, para
evitar responder a suposta transgressão disciplinar (FATD), poderia apresentar a
justificativa ao Tenente Comandante de Sub Unidade no dia seguinte.
Dessa forma, da análise das mensagens trocadas entre o acusado e a
Sgt FOLGERINI, constatou-se que o ex-Sd BRANCO não teria sido instruído, de
maneira clara pela graduada acerca do que acarretaria o não acatamento ao chamado
para assumir o serviço. In litteris:
“(...) Sgt FOLGERINE - 'A orientação é que se vc não vier, terá que responder
FATD.'
Sd EV BRANCO - 'Vcs ligam em cima da hr o cara ta despreparado sem farda e
quer q va sem roupa tem 90 poucos bonecos e por causa disso tenho q assinar um
FATD por conta de que eu n vou conseguir ir ai é pra jogar pra bunda dos outros..n
quero por a culpa na senhora mas eu n tenho como ir sem condições sai de plantão
ontem hj minha folga'
Sd EV BRANCO - 'Segunda-feira eu falo com o TN' (TN-tenente)
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344699 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2022 15:56
:: 40001344699 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521a5...
4/6
Sd EV BRANCO - 'Ok'
Sgt FOLGERINE - 'Importante você saber que poderá responder na justiça por se
recusar tirar o serviço'. (...)”.
Nesse sentido, o acusado não tinha ciência das consequências penais
do ato, já que não recebeu instruções claras, tendo em vista o contexto em que se
encontrava, não lhe sendo, portanto, exigível a consciência de que supostamente
poderia cometer um crime, acorde confirmou em interrogatório judicial (evento 65,
docs. 12/19, do apenso):
1. “é verdade o que consta na Denúncia em relação a parte que a SGT FOLGERINE ligou para ele;
2. passou o seu contato, e da sua irmã porque geralmente as pessoas ligavam e ele não conseguia
atender, porque o celular era muito ruim;
3. recorda da ligação da SGT FOLGERINE, que atendeu e falou rapidamente só que o celular se
desligou, que depois conseguiu enviar mensagens pelo celular de sua irmã, e conseguiu falar e se
explicar;
4. não foi bem uma recusa de comparecer ao quartel, que foi mais por não ter a farda para poder tirar
o serviço, porque só tinha uma farda;
5. não estava ciente de que estaria cometendo um crime militar, porque durante o ano de recruta foi
logo no início das instruções, que chegou a ter orientação de criminalidade só que foi pouca coisa
que passaram sobre o que poderia ser crime;
6. não imaginava que sua conduta seria crime;
7. não foi para o serviço, que compareceu na segunda-feira;
8. quando compareceu na segunda, chegou para tirar serviço normal, e todo mundo o olhava com uma
cara de que ele tivesse feito coisa errada, meio que julgando pelo fato de ter feito isso;
9. Que foi chamado na sala do TEN MAXWEL, Comandante de Companhia, dali então ocorreu como o
JARDIM e o SANTOS VIEIRA falaram, que ele se alterou pelo fato de ter ocorrido isso e não deixou
ninguém se explicar, nem a SGT FOLGERINE e nem o Sargenteante AQUILES, o chamando de nome,
que acha melhor nem mencionar;
10. falaram que ele responderia uma FATD só que passaram os dias e não chegou essa FATD, ai depois
perguntou ao TEN MAXWEL se iria responder e ele disse que não, que o caso dele tinha sido
passado lá pra cima, no caso com o Coronel, que teria sido aberto uma inquirição;
11. depois da conversa com a SGT FOLGERINE, ela havia dito que ele responderia uma FATD, ai ele
disse que segunda-feira falaria com o TEN MAXWEL sobre o fato de não ter ido tirar o serviço,
porque geralmente tirava serviço para os guris;
12. nunca teve problema em tirar serviço para os colegas sem reclamação, mas naquele dia agiu sem
pensar e mandou a mensagem pois estava de cabeça quente, depois até pediu desculpa a SGT
FOLGERINE porque não queria falar aquilo e ela interpretou de forma errada;
13. quis dizer com 'quer jogar para a bunda dos outros' falando em relação aos guris, que sabia que
davam golpe, depois no outro dia chegavam dando risada, dizendo 'viu tu tirou serviço por causa que
eu baixei' e ficavam dando risadas da cara deles;
14. enquanto conversava com a SGT FOLGERINE acreditou que só responderia uma FATD e depois
conversaria com o Tenente;
15. não pode ir mesmo por causa da farda, que no caso recebem duas fardas, mas que conforme vão
tirando serviço, sempre tem alguém que se esquece de alguma parte da farda e como no seu pelotão
sempre ajudava os guri acabou emprestando as duas fardas reservas que tinha e só havia comprado
uma farda nova para tirar serviço mas estava molhada e também porque estava longe com a sua irmã
em Capão do Leão;
16. normalmente quando não está de serviço ele cuida da irmã de 5 anos, quando está de serviço a irmã
mais velha cuida;
17. no dia dos fatos como não estava de serviço ele estava cuidando da irmã pequena, que sempre quando
está de serviço manda foto da escala para a irmã mais velha poder ficar com a pequena;
18. não chegou a perguntar a irmã mais velha se poderia ficar com a pequena;
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344699 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2022 15:56
:: 40001344699 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521a5...
5/6
19. não se recorda exatamente o que falou para a SGT FOLGERINE porque não tem mais as mensagens;
20. na sua visão não estava se recusando a comparecer, apenas justificando o porquê não poderia
comparecer;
21. mora no Capão do Leão, longe do quartel e costuma ir de bicicleta ou de ônibus;
22. na época de recruta morava duas quadras do quartel aí não precisava de passagem e depois deu um
problema onde ele morava e o único lugar onde mãe dele conseguiu foi no Capão do Leão e aí
como estava no finalzinho do seu ano não recorreu para pedir as passagens de ônibus para não ter
que ir de bicicleta, porque não tinha como tirar o dinheiro do salário para ir de ônibus, pois ajuda em
casa e é só ele e a mãe que trabalham em casa;
23. não entendeu a razão pela qual o procedimento ocorreu diferente do que com os outros colegas que
foram chamados naquele dia, que acredita que foi por ter respondido a SGT FOLGERINE e acha
que ela se sentiu ofendida, mas que chegou na segunda e pediu desculpas a ela.” (Grifos nossos.)
Neste conspecto, o juízo de reprovação, para fins de verificação da
presença da culpabilidade, deve levar em consideração as características pessoais do
agente. In casu, o acusado não possuía condições de compreender a reprovação de
sua conduta, pois acreditava que responderia, no máximo, por uma FATD, e, mesmo
nesse caso, o não comparecimento já estava justificado, conforme lhe foi dado em
instrução da graduada.
Salienta-se que, ante a ausência de consciência da ilicitude, dever-se-á
ser aplicado o erro de direito inevitável (ou erro de proibição escusável) para isentar
o réu da pena cominada ao delito imputado.
"Dá-se o erro sobre a ilicitude do fato ou erro de proibição (direto)
sempre que o agente supõe praticar uma conduta legal ou legítima, mas que em
verdade configura ilícito penal. Enfim, há erro de proibição sempre que o autor
carecer da consciência da ilicitude do fato. Ou, como diz Francisco de Assis Toledo,
há erro de proibição quando o agente realiza uma conduta proibida, seja por
desconhecer a norma proibitiva, seja por conhecê-la mal, seja por não compreender
o seu verdadeiro âmbito de incidência.”.[1]
No erro de proibição, portanto, o agente erra quanto ao caráter
proibido de sua conduta, ao supor lícita uma ação ilícita.
Há erro de proibição indireto quando o agente erra sobre a existência
ou sobre os limites de uma causa de justificação, isto é, sabe que pratica um fato em
princípio proibido, mas supõe que, nas circunstâncias, milita a seu favor uma norma
permissiva.
Noutro giro, o erro de proibição pode ser inevitável (invencível) ou
evitável (vencível). Se inevitável, haverá isenção de pena; se evitável, a pena será
diminuída de um sexto a um terço. Dir-se-á evitável o erro, ‘se o agente atua ou se
omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas
circunstâncias, ter ou atingir essa consciência’ (CP, art. 21, parágrafo único).
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344699 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/08/2022 15:56
:: 40001344699 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=f545603ad2d521a5...
6/6
Somente terá lugar a isenção de pena por erro inevitável quando o
agente não puder, com um esforço mínimo, obter concretamente o conhecimento do
caráter ilícito do fato.
Portanto, o conhecimento que se exige não é atual, mas potencial
(possibilidade de atingir a consciência da ilicitude). Do contrário, não poderá, sem
mais, valer-se da isenção de pena, beneficiando-se apenas da redução da pena, por
erro evitável.
Conforme se depreende das provas acostadas nos autos, outros
militares teriam sido acionados, antes do ex-Sd BRANCO, para guarnecerem os
postos de serviço na data dos fatos, dentre esses, a testemunha ex-Sd JARDIM, que
não compareceu ao Quartel porque estava em outra cidade, e a testemunha ex-Sd
SANTOS VIEIRA, que compareceu, porém, sem ter o fardamento em condições
para assumir o serviço; bem como o Sd ROSA SILVEIRA, que também acionado,
não atendeu o telefone.
No entanto, as referidas testemunhas responderam, tão somente, por
transgressão disciplinar (FATD), sendo apenas o denunciado penalizado de forma
mais severa, respondendo pelo crime em tela.
Daí, observou-se o tratamento diferenciado, nas mesmas condições,
entre os faltantes, o que se demonstra inaceitável, em nítida afronta ao princípio da
isonomia, sendo clarividente a necessidade de manutenção da absolvição do agente.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pelo desprovimento do
Recurso ministerial, para manter a absolvição estampada na Sentença a quo, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito
Penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 270.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344699v3 e
do código CRC 9a29bf6b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 23/8/2022, às 16:27:30
7000004-56.2022.7.00.0000
40001344699 .V3
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR